Tribunal: TJPA
Processo: 0012120-60.2009.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2022-06-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0012120-60.2009.8.14.0401

APELANTE: MANOEL LEAL PEREIRA

APELADO: JUSTICA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – ARTIGO 121, §2°, IV, C/C ARTIGO 157, §2°, I, AMBOS DO CP – PENA DE 45 (QUARENTA E CINCO) ANOS DE RECLUSÃO E PAGAMENTO DE 60 (SESSENTA) DIAS MULTA, NO REGIME FECHADO – MÉRITO – DECISÃO CONTRÁRIA A PROVA DOS AUTOS – Improcedência.
A materialidade delitiva encontra-se comprovada através da Certidão de óbito e Laudo Necroscópico constante dos autos e de igual forma, a autoria, pelos depoimentos testemunhais produzidos na fase policial e em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa, razão pela qual a decisão dos jurados encontra-se em consonância com o conjunto probatório, devendo ser mantida, em todos os seus termos.
REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA EM RELAÇÃO AO CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO, BEM COMO EM RELAÇÃO AO CRIME DE ROUBO QUALIFICADO – Parcial provimento.
Em consonância com a Súmula 17 deste Tribunal, a fixação da pena base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficiente referências e conceitos vagos, genéricos ou inerentes ai próprio tipo penal, pelo que fixo a pena base em 15 (quinze) anos de reclusão, entre os graus mínimo e médio legal, por entender justo, proporcional e razoável ao caso concreto, face o artigo 59, do CP, a qual torno definitiva, ante a ausência de atenuantes e agravantes ou causas de aumento ou de diminuição de pena a serem consideradas. Nos mesmos termos, entendo que a pena base fixada no máximo estabelecido por lei, ou seja, em 10 (dez) anos de reclusão, em relação ao crime de roubo qualificado, também merece ser readequada, pelo que fixo em 06 (seis) anos de reclusão e 20 (vinte) dias multa, ou seja, entre o mínimo e médio, estabelecido em lei, a qual deve ser mantida na segunda fase da dosimetria da pena, pela inexistência de atenuantes e agravantes. Na terceira fase, mantenho o aumento de pena da metade, aplicado pelo magistrado de 1º grau, em função do emprego da arma de fogo, restando o novo
quantum
a ser aumentado em 03 (três) anos e 10 (dez) dias multa, totalizando 09 (nove) anos e 30 (trinta) dias multa, a qual torno definitiva face a ausência de outras causas que pudessem alterar a pena do apelante. Mantenho a somatória das penas, conforme realizado pelo juízo
a quo,
de 15 (quinze) anos de reclusão, pelo homicídio qualificado e 09 (nove) anos de reclusão e 30 (trinta) dias multa, pelo roubo qualificado, totalizando em 24 (vinte e quatro) anos de reclusão e pagamento de 30 (trinta) dias multa. O regime de cumprimento de pena é o fechado, nos termos do artigo 33, §2°, “a”, do CP.
CONCESSÃO DA JUSTIÇA GRATUITA – Inocorrência.
Em relação ao pleito de concessão da justiça gratuita, entendo pela sua impossibilidade, visto que resta pacificado no Superior Tribunal de Justiça o entendimento no sentido de que mesmo o réu sendo beneficiário da justiça gratuita ou patrocinado pela Defensoria Pública, o que não é o caso, em que o apelante constituiu advogado particular, deve ser condenado ao pagamento das custas processuais, nos exatos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, fazendo jus tão somente à suspensão da exigibilidade destas, pelo período de 5 anos, a contar da sentença final, quando então, em não havendo condições financeiras do recorrente quitar o débito, restará prescrita a obrigação, conforme dispõe o art. 98, §2º e §3º, do Código de Processo Civil.
– RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento
, em consonância com a fundamentação exposta no voto da relatora.

A Sessão foi presidida pela Exma. Sra. Desa. Eva do Amaral Coelho.

RELATÓRIO

MANOEL LEAL PEREIRA,
interpôs a presente Apelação Penal, contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Belém.

Consta da denúncia que na manhã do dia 1º de setembro de 2007, na Avenida Pedro Alvares Cabral, mais precisamente em frente ao estabelecimento comercial IT CENTER, o Cabo da Policia Militar Leonardo Siqueira de Aragão, foi vítima dos crimes de homicídio e roubo.

Narra que no referido dia, o ônibus da linha coletiva Eduardo Angelim/Ver-o-peso, trafegava no sentido centro de Belém, quando na parada do It Center, subiram no coletivo o ora denunciado Manoel Leal Pereira e um terceiro identificado por Gleidson Amaral do Nascimento, que atende por "GLEISSINHO". Que a vítima, CB PM Aragão, ao reconhecer Manoel, vulgo "Júnior cavalo", meliante da área, ordenou que o mesmo descesse do veículo. No entanto, Gleidson, de imediato rendeu a vítima Aragão, utilizando-se de um revólver. Com a vítima Leonardo Siqueira de Aragão imobilizado, “Junior cavalo", subtraiu a arma do militar e com aludido revólver atirou contra o rosto do militar, que foi a óbito.

Transcorrida a instrução do feito, Manoel Leal Pereira, foi submetido ao Tribunal do Júri, sendo condenado pelos delitos tipificados nos artigos 121, §2°, IV, c/c 157, §2°, I e artigo 70, todos do Código Penal, sendo fixada pelo Juiz Presidente a pena de 45 (quarenta e cinco) anos de reclusão e pagamento de 60 (sessenta) dias multa, em regime fechado.

Inconformado, o apelante pugna pela anulação do júri, para ser submetido a novo julgamento, por decisão contrária a prova dos autos. Alternativamente requer a revisão da pena em relação ao crime de homicídio qualificado, bem como a fixação da pena base no mínimo legal, em relação ao roubo qualificado. Ao final, pugna pela concessão da justiça gratuita, bem como o prequestionamento das matérias arguidas.

Em contrarrazões o representante do Ministério Público requer o conhecimento e no mérito improvimento.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e parcial provimento, para reanalisar a pena base do crime de roubo qualificado.

É o relatório.

À revisão, para inclusão em pauta no Plenário virtual.

VOTO

Por preencher os requisitos de admissibilidade conheço do recurso.

Inconformado, o apelante pugna pela anulação do júri, para ser submetido a novo julgamento, por decisão contrária a prova dos autos. Alternativamente requer a revisão da pena em relação ao crime de homicídio qualificado, bem como a fixação da pena base no mínimo legal, em relação ao roubo qualificado. Ao final, pugna pela concessão da justiça gratuita, bem como o prequestionamento das matérias arguidas.

Inicialmente, entendo pela impossibilidade de acolher a tese absolutória quanto ao pleito referente a anulação do júri para que o apelante seja submetido a novo julgamento, por decisão contrária a prova dos autos. Veja-se:

A materialidade e autoria delitiva restaram devidamente comprovadas pela Certidão de Óbito da vítima (fls. 22 – ID 498785), Laudo de Necropsia (n° 27342/2007, fis. 93 – ID 4968787) e pelos depoimentos prestados em plenário, gravados em sistema audiovisual.

Extraio do parecer da Procuradoria de Justiça:

A testemunha Sérgio Santos de Oliveira declarou que trabalhava como cobrador do ônibus onde o fato ocorreu (23:41 - 23:49); que haviam duas ou três pessoas juntamente com o apelante (24:47); que duas pessoas passaram pela roleta e o apelante fora o último a subir no veículo, momento em que a vítima, policial militar, o reconheceu e tentou tirá-lo do ônibus; que o apelante "acuou" a vítima até a roleta, quando o comparsa a abordou por trás encostando uma arma de fogo, e então o apelante subtraiu a arma da vítima e desferiu o disparo (25:07 - 26:02); que em seguida o apelante e os comparsas saíram correndo, levando a arma da vítima (27:48 - 28:10); que reconheceu o apelante por meio de fotografia na Delegacia (28:31); que a vítima demonstrou já conhecer o apelante no momento da abordagem (28:59 - 29:12); que fora utilizada a própria arma da vítima para matá-la (31:45).

Corroborando, a testemunha Raimundo Nonato Marques asseverou que era o motorista do ônibus; que a vítima, policial militar, subiu no veículo e sentou-se atrás dele; que em determinado ponto o apelante subiu no coletivo, momento em que a vítima demonstrou conhecê-lo e ordenou que descesse, já segurando a pistola; que o comparsa do apelante encostou uma arma de fogo na vítima e disse para ele entregar sua arma ao apelante; que o apelante desferiu um tiro no rosto da vítima.

O interrogatório do apelante não ocorreu, em virtude do mesmo estar foragido, tendo sido intimado por edital, mas não compareceu no julgamento em plenário.

Após os debates em plenário, em que a acusação defendeu a tese de homicídio qualificado e roubo majorado e a defesa pugnou pela desclassificação para homicídio simples e inocorrência do crime de roubo, o Conselho de Sentença, acolheu a tese de homicídio qualificado sustentada pela acusação, razão pela qual, não há de se falar em decisão contrária às provas dos autos, destacando que não se exige que demonstrem a motivação por tal escolha, prevalecendo o principio da íntima convicção dos jurados. No sentido: HC 336.207/SP, Rei. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 08/08/2017, DJe 18/08/2017; AgRg no AREsp 1013003/RS, Rei. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 07/03/2017, DJe 17/03/2017 e 2017.04148474-77, 181.069, Rei. RONALDO MARQUES VALLE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2017-09-26, Publicado em 2017-09-28. Dessa forma, não há como anular a decisão dos jurados, pois em consonância com o conjunto probatório. Ademais, é sabido que a decisão do Júri, é detentora da indubitável soberania, e para que seja anulada, imprescindível se faz a induvidosa comprovação de que a mesma contrariou frontalmente as provas inseridas no processo, o que não ocorreu no presente caso, como visto, em que restou suficientemente respaldada a tese acusatória acolhida pelos jurados, através de provas constantes nos autos, impondo-se, portanto, que se observe o Princípio Constitucional da Soberania dos Veredictos do Tribunal Popular.

Nesse sentido, verbis:

STF: AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. REALIZAÇÃO DE NOVO JULGAMENTO. NÃO VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. Os veredictos do Tribunal do Júri são soberanos e não podem ser revistos, salvo quando manifestamente contrários à prova dos autos, remontando a garantia do art. 5.º, XXXVII, “c”, da Constituição Federal ao célebre Buschel’s Case, de 1670, decidido pelas Cortes Inglesas. Não viola o princípio constitucional da soberania dos veredictos o comando de realização de novo julgamento pelo Tribunal do Júri, no caso de proferida decisão manifestamente contrária à prova dos autos. A avaliação, se o veredicto é manifestamente contrário às provas, cabe somente às Cortes de Apelação, já que os Tribunais Superiores resolvem questões de direito e não questões de fato e prova. O habeas corpus não se presta ao exame e à valoração aprofundada das provas, de todo inviável nele reavaliar o conjunto probatório que levou à reversão do veredicto. Agravo regimental não provido. (RHC 113314 AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 11/09/2012, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-200 DIVULG 10-10-2012 PUBLIC 11-10-2012).

STJ: HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. TRIBUNAL DO JÚRI. CONDENAÇÃO. APELO DA DEFESA. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA PRODUZIDA NOS AUTOS. PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÕES CORPORAIS. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO DOS JURADOS QUE ENCONTRA AMPARO NAS PROVAS PRODUZIDAS NO PROCESSO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO APROFUNDADO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ESTREITA DO WRIT. PRINCÍPIO DA SOBERANIA DO VEREDICTO POPULAR. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. 1. Omissis... 2. Existindo duas versões amparadas pelo conjunto probatório produzido nos autos, deve ser preservado o juízo feito pelos jurados que, no exercício da sua função constitucional, acolhem uma delas. Precedentes. 3. Omissis... 5. Ordem denegada. (HC 216.898/MS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 18/09/2012, DJe 03/10/2012).

Assim também é o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

EMENTA: APELAÇÃO PENAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO – TRIBUNAL DO JÚRI – DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS – INOCORRÊNCIA – LEGITIMA DEFESA DO APELANTE DIEGO – NÃO CONFIGURADA – INJUSTIÇA NA DOSIMETRIA PENA – QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA – RECURSO CONHECIDO TAMBÉM NESSE ASPECTO – MANUTENÇÃO DAS PENAS APLICADAS AOS RÉUS.

1. A decisão do Conselho de Sentença que acolheu a tese acusatória está respaldada em provas existentes nos autos, principalmente nos depoimentos testemunhais e Laudo Pericial, afastando a hipótese de anulação do julgamento, em respeito ao Constitucional Princípio da Soberania dos Veredictos do Júri Popular. 2. Omissis... 3. Omissis... 4. Omissis... Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão unânime. (APELAÇÃO PENAL N.º 2012.3.009606-3; ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal Isolada; RELATORA:J.C.NADJA NARA COBRA MEDA)

Por outro lado, entendo que o pleito de revisão da pena em relação ao crime de homicídio qualificado, deve ser readequada, isso porque o magistrado ao valorar negativamente a culpabilidade, conduta social, personalidade e motivos do crime, fixou a reprimenda inicial no máximo previsto em lei, ou seja, em 30 (trinta) anos de reclusão, veja-se:

“O pronunciado MANOEL LEAL PEREIRA, ao cometer o crime, agiu com CULPABILIDADE em grau intenso, ceifando a vida da vítima por livre e espontânea vontade, ainda que ciente da reprovabilidade da conduta. Constante que o mesmo, nos termos do verbete da Súmula 444, do STJ. NÃO REGISTRA antecedentes criminais, haja vista a inexistência de condenação transitada em julgado contra sua pessoa, portanto, É TECNICAMENTE PRIMÁRIO. Sua CONDUTA SOCIAL entendo como desajustada voltada para o crime. O acusado possui PERSONALIDADE deturpada vez que mostrou ser agressivo, egoísta e sem qualquer sentimento humanitário, o que demonstra necessidade de sua valoração negativa. Os MOTIVOS se revelaram reprováveis, uma vez que o réu tirou a vida da vítima por desavenças pretéritas, o que não favorece o réu em hipótese alguma. As CIRCUNSTÂNCIAS do crime também foram apreciados pelo conselho de sentença, constituindo a qualificadora do uso de recurso que dificultou a defesa da vítima, pelo que deixo de valorar as referidas circunstâncias para, da mesma forma, se evitar o “bis in idem”. As CONSEQUÊNCIAS do crime foram normais a espécie. Entendo que o comportamento da vítima não contribuiu para o crime.”

Assim, considero que a maioria das circunstâncias judiciais desfavoráveis ao apelante, são inerentes ao tipo, como a culpabilidade, nos termos da Súmula 19, deste Tribunal:
“
Na dosimetria basilar, a culpabilidade do agente diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, que é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa.”.

Dessa forma, em consonância com a Súmula 17 deste Tribunal, a fixação da pena base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficiente referências e conceitos vagos, genéricos ou inerentes ai próprio tipo penal, pelo que fixo a pena base em 15 (quinze) anos de reclusão, entre os graus mínimo e médio legal, por entender justo, proporcional e razoável ao caso concreto, face o artigo 59, do CP, a qual torno definitiva, ante a ausência de atenuantes e agravantes ou causas de aumento ou de diminuição de pena a serem consideradas.

Nos mesmos termos, entendo que a pena base fixada no máximo estabelecido por lei, ou seja, em 10 (dez) anos de reclusão, em relação ao crime de roubo qualificado, também merece ser readequada, pelo que fixo em 06 (seis) anos de reclusão e 20 (vinte) dias multa, ou seja, entre o mínimo e médio, estabelecido em lei, a qual deve ser mantida na segunda fase da dosimetria da pena, pela inexistência de atenuantes e agravantes.

Na terceira fase, mantenho o aumento de pena da metade, aplicado pelo magistrado de 1º grau, em função do emprego da arma de fogo, restando o novo
quantum
a ser aumentado em 03 (três) anos e 10 (dez) dias multa, totalizando 09 (nove) anos e 30 (trinta) dias multa, a qual torno definitiva face a ausência de outras causas que pudessem alterar a pena do apelante.

Mantenho a somatória das penas, conforme realizado pelo juízo
a quo,
de 15 (quinze) anos de reclusão, pelo homicídio qualificado e 09 (nove) anos de reclusão e 30 (trinta) dias multa, pelo roubo qualificado, totalizando em 24 (vinte e quatro) anos de reclusão e pagamento de 30 (trinta) dias multa.

O regime de cumprimento de pena é o fechado, nos termos do artigo 33, §2°, “a”, do CP.

Em relação ao pleito de concessão da justiça gratuita, entendo pela sua impossibilidade, visto que resta pacificado no Superior Tribunal de Justiça o entendimento no sentido de que mesmo o réu sendo beneficiário da justiça gratuita ou patrocinado pela Defensoria Pública, o que não é o caso, em que o apelante constituiu advogado particular, deve ser condenado ao pagamento das custas processuais, nos exatos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, fazendo jus tão somente à suspensão da exigibilidade destas, pelo período de 5 anos, a contar da sentença final, quando então, em não havendo condições financeiras do recorrente quitar o débito, restará prescrita a obrigação, conforme dispõe o art. 98, §2º e §3º, do Código de Processo Civil.

Colaciono julgado:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO QUALIFICADO. (ART. 157, INCISO I e II do CPB). PRELIMINAR DE NULIDADE - NÃO OBSERVÂNCIA DAS REGRAS DO ART. 226 CPP. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS POR MEIO DE DEPOIMENTOS DA VÍTIMA E TESTEMUNHA. PLEITO DE ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE CUSTAS, UMA VEZ QUE O APELANTE RESTOU PATROCINADO PELA DEFENSORIA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. PRELIMINAR DE NULIDADE. Omissis... Preliminar rejeitada. MÉRITO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. Omissis... PLEITO DE ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE CUSTAS. Resta pacificado no Superior Tribunal de Justiça o entendimento no sentido de que mesmo o réu sendo beneficiário da justiça gratuita ou patrocinado pela Defensoria Pública, deve ser condenado ao pagamento das custas processuais, nos exatos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, fazendo jus tão somente à suspensão da exigibilidade destas, pelo período de 5 anos, a contar da sentença final, quando então, em não havendo condições financeiras do recorrente quitar o débito, restará prescrita a obrigação, conforme dispõe o art. 98, §2º e §3º, do Código de Processo Civil. Tese rejeitada. CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, Omissis...

(2019.00447016-84, 200.356, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-02-07, Publicado em 2019-02-08)

EMENTA: APELAÇÃO PENAL - SENTENÇA CONDENATÓRIA - ARTIGO 147, c/c 61, II, “f”, DO CP - CRIME DE AMEAÇA - PENA DE 02 (DOIS) MESES E 25 (VINTE E CINCO) DIAS DE DETENÇÃO - PUGNA APELANTE PELA ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE CUSTAS, UMA VEZ QUE O APELANTE RESTOU PATROCINADO PELA DEFENSORIA PÚBLICA DESDE O INICIO DO PROCESSO - Inocorrência. Resta pacificado no Superior Tribunal de Justiça o entendimento no sentido de que mesmo o réu sendo beneficiário da justiça gratuita ou patrocinado pela Defensoria Pública, deve ser condenado ao pagamento das custas processuais, nos exatos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, fazendo jus tão somente à suspensão da exigibilidade destas, pelo período de 5 anos, a contar da sentença final, quando então, em não havendo condições financeiras do recorrente quitar o débito, restará prescrita a obrigação, conforme dispõe o art. 98, §2º e §3º, do Código de Processo Civil. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(2018.02327957-91, 191.956, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-06-05, Publicado em 2018-06-11)

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto e ainda em consonância com o parecer do Ministério Público de 2° grau,
CONHEÇO
do recurso e
LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO,
para reformar a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, PA/ Datado e assinado eletronicamente.

Belém, 29/06/2022